Tribunal: TJDFT
Processo: 0730378-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. CERTIFICADO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado para examinar a prática de suposto ato ilícito pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, que teria recusado a posse da impetrante, em virtude da ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital normativo do certame, para a respectiva habilitação ao cargo de Professor da Educação Básica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a legitimidade para figurar no polo passivo da ação o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal; e (ii) aferir se o certificado de complementação pedagógica apresentado pela impetrante é suficiente para a comprovação da qualificação exigida no certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Mandado de segurança é o remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por Habeas corpus ou Habeas data.
4. De acordo com o art. 6o, § 3, da Lei n.o 12.016/2009, a autoridade competente para figurar como impetrada em mandado de segurança é aquela que pratica o ato impugnado ou que tem atribuição para rever o ato administrativo.
5. O art. 1o, inc. I, do Decreto Distrital n. o 39.133/2018 (dispõe sobre a competência para a prática dos atos de gestão de pessoal e dá outras providências), estabelece que compete às autoridades máximas dos órgãos da Administração Direta Administração direta e das autarquias e fundações do Distrito Federal, quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica, dar posse e exercício.
6. Afigura desarrazoada a exigência de apresentação de diploma, quando o certificado de conclusão do curso constitui documento hábil à comprovação da escolaridade necessária para o exercício do cargo público.
7. Não é razoável que a demora da instituição de ensino no cumprimento de entraves burocráticos obste a manutenção da candidata no concurso, ao qual demonstra possuir a habilitação exigida para o cargo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Segurança concedida.
Tese de julgamento: “Afigura desarrazoada a exigência de apresentação de diploma, quando o certificado de conclusão do curso constitui documento hábil à comprovação da escolaridade necessária para o exercício do cargo público.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC/arts. 1.694 e 1695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1858815, 0702544-11.2024.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 1a Câmara Cível, j. 06/05/2024, p. 21/05/2024; TJDFT, Acórdão 1423615, 0706223-87.2022.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 1a Câmara Cível, j. 16/05/2024, p. 27/05/2024.